Tribunal: TJDFT
Processo: 0722663-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722663-95.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. AGRAVADO: DINORA PEIXOTO DOS SANTOS DECISÃO 1. O réu agrava da decisão da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0702061-77.2021.8.07.0002 - id 93955097) que, por suspeita de fraude, deferiu a antecipação da tutela para suspender descontos em folha de pagamento de benefícios previdenciários decorrentes de suposto contrato de empréstimo bancário, sob pena de multa de R$ 10.000,00 por cada desconto indevido. Insurge-se também contra o valor da multa e requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a urgência necessária para a liminar, pois não há risco de dano grave e irreparável, considerando que, no eventual provimento do agravo pela Turma, o pagamento das prestações será retomado. Quanto à multa (R$ 10.000,00 por cada desconto indevido), por enquanto, mostra-se apta a atender, de forma proporcional, à finalidade para a qual foi instituída. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. I. Brasília, 02.08.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator